Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-04.2019.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000457-04.2019.8.11.0028

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO - CPF: 142.751.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 870.480.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DE MORAES - CPF: 243.637.070-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCI LOPES RAMPELOTO - CPF: 514.144.061-34 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), MARIA ELIZA BOABAID DORILEO - CPF: 631.851.721-91 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), BENEDITO JOACY DORILEO (APELANTE), ROSANE CONCEICAO ARRUDA DORILEO - CPF: 968.059.511-00 (APELANTE), ISA FALCAO DORILEO (APELANTE), ESPÓLIO DE EMANOEL ALFREDO DORILEO registrado(a) civilmente como EMANOEL ALFREDO DORILEO - CPF: 004.912.921-04 (APELANTE), IVANILDO DA CUNHA MIRANDA - CPF: 157.600.301-91 (ASSISTENTE), MARLI FIATEKOSKI PUERARI - CPF: 881.538.359-04 (ASSISTENTE), REINALDO FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 627.835.721-68 (ASSISTENTE), ATAIDE DAMASIO TITO CASTILHO - CPF: 108.599.691-34 (ASSISTENTE), AURELINO LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 061.812.011-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. REJEITADA PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE ANÁLISE DA PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CONFIGURADA – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO - CIÊNCIA DO CREDOR ACERCA DO ESTADO CIVIL DO FIADOR – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A não análise da prejudicial de mérito no momento do julgamento da ação, não gera a nulidade da sentença, de modo que pode analisada por esta Corte de Justiça.

2. Os embargos de terceiro são o meio próprio de defesa para arguir nulidade da fiança prestada sem outorga uxória, dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma para desconstituição do ato, mormente porque os bens do cônjuge virago, que não anuiu com a garantia, podem ser objeto de constrição no cumprimento de sentença.

3. Com efeito, a ameaça iminente de apreensão judicial de bens de propriedade da embargante/apelada, confere a ela a utilização destes embargos de terceiro como meio de defesa de seus bens, assim como meio de ação para ver declarada a nulidade da fiança prestada sem sua outorga uxória.

4. O termo inicial da contagem do prazo decadencial do art. 1649 do CC não pode ser a data de falecimento do fiador, mas sim a data em que a embargante/apelada tomou ciência do processo de cumprimento de sentença, sendo aqui aplicável a teoria da “actio nata”.

5. É cediço que a falta de assinatura de um dos cônjuges pode invalidar o termo de fiança (Súmula 332, STJ). Contudo, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação irrestrita da aludida Súmula, reservando-a, para os casos, em que o fiador deixa claro para o credor a própria condição de casado.

6. Na hipótese, sendo evidente ao credor a informação do estado civil do fiador, não há outra solução, senão a de considerar nula a fiança prestada, porquanto, cabia aos credores/exequentes maior cautela no momento da celebração da fiança, exigindo a expressa anuência da esposa do fiador, ora embargante/apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMANOEL ALFREDO DORILEO, ISA FALCAO DORILEO, ROSANE CONCEICAO ARRUDA DORILEO, BENEDITO JOACY DORILEO
e
MARIA ELIZA BOABAID DORILEO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos dos Embargos de Terceiros nº 0000457-04.2019.8.11.0028, opostos por
GERCI LOPES RAMPELOTO
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para anular a fiança prestada pelo Sr. Bejamin Rampeloto e determinar a exclusão do Espólio de Bejamin Rampeloto do Cumprimento Provisório de Sentença (nº. 5659-93.2018.811.0028). Por consequência, condenou os embargados ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC (ID 162799724).

Da sentença a embargante opôs embargos de declaração, aos quais foi do provimento para fazer constar na sentença a condenação dos embargados ao pagamento das custas processuais, incluindo as de distribuição (ID 162799730).

Irresignados, os embargados/apelados aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal e ampla defesa, uma vez que não há que se falar em preclusão quanto à matéria referente à decadência, pois, no despacho saneador a Juíza singular postergou a análise da aludida prejudicial de mérito, por considerá-la como matéria de mérito.

Defendem que, cabe a extinção da demanda sem julgamento do mérito por falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, uma vez que a nulidade do contrato de fiança deve ser pleiteada em ação anulatória própria, e não por meio de embargos de terceiro.

Sustentam que, o prazo decadencial para buscar a anulabilidade do ato é de dois anos contados a partir do fim da sociedade conjugal, a qual no presente caso terminou com a morte do sr. Benjamin Rampeloto, ocorrida em 25/03/2014.

No mérito, alegam que a embargante/apelada tinha plena ciência acerca da fiança prestada pelo seu marido a sua própria filha (Izabel Rampeloto) e genro (José Francisco de Moraes), de maneira que é perfeitamente válida.

Enfatizam que, não houve a comprovação por parte da apelada de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade (ID 162799731).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 162799734).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Os embargados/apelados aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal e ampla defesa, uma vez que não há que se falar em preclusão quanto à matéria referente à decadência, pois, no despacho saneador a Juíza singular postergou a análise da aludida prejudicial, por considerá-la matéria de mérito.

Pois bem.

Observa-se dos autos que, por ocasião do despacho saneador, o juízo de origem postergou a análise da prejudicial de mérito em questão, sob o argumento de que
“a análise do referido argumento implicaria na revisão de toda a ação e, consequente, julgamento de todos os pedidos, constituindo matéria do mérito”
(ID 162799681 - Pág. 67 – fls. 205).

Ocorre que, em que pese não tenha ocorrido a propalada preclusão quanto à matéria, certo é que a não análise da questão no momento do julgamento da ação, tal fato não gera a nulidade da sentença, de modo que pode ser analisada por esta Corte de Justiça.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO PRELIMINAR (DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Eminentes Pares:

Os embargados/apelantes aduzem que cabe a extinção da demanda sem julgamento do mérito por falta de interesse processual pela inadequação da via eleita.

Sem razão, contudo.

Isso porque, os embargos de terceiro são o meio próprio de defesa para arguir nulidade da fiança prestada sem outorga uxória, dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma para desconstituição do ato, mormente porque os bens do cônjuge virago, que não anuiu com a garantia, podem ser objeto de constrição no cumprimento de sentença.

Com efeito, a ameaça iminente de apreensão judicial de bens de propriedade da embargante/apelada, confere a ela a utilização destes embargos de terceiro como meio de defesa de seus bens, assim como meio de ação para ver declarada a nulidade da fiança prestada sem sua outorga uxória.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. Carência de ação por ausência de interesse de agir. Afastamento, uma vez que comprovada tanto a legitimidade ativa como o interesse de agir da embargante
. Hipótese de aplicação do contido no art. 674, § 2º, inc. I, do CPC. Mérito. Caso dos autos em que restou demonstrada que a fiança foi prestada por fiador casado sob o regime de comunhão universal de bens sem a outorga uxória, eivando de nulidade a garantia. PRELIMINAR REJEITADA - APELAÇÃO DESPROVIDA
. (TJRS - Apelação Cível nº 70076213842, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 21/03/2018)

Assim, não há que se falar em extinção da demanda sem julgamento do mérito por falta de interesse processual pela inadequação da via eleita.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (DA DECADÊNCIA)

Eminentes Pares:

Os embargados/apelantes alegam que o prazo decadencial para buscar a anulabilidade do ato é de dois anos contados a partir do fim da sociedade conjugal, a qual no presente caso terminou com a morte do sr. Benjamin Rampeloto, ocorrida em 25/03/2014.

Ocorre que, no caso, não há que se falar que o prazo decadencial passou a fluir com a morte do sr. Benjamin Rampeloto, uma vez que não se tem como afirmar que foi com o falecimento do seu esposo que teve a embargante/apelada ciência acerca da indigitada fiança.

Assim, entendo que o termo inicial da contagem do prazo decadencial do art. 1649 do CC não pode ser a data de falecimento do fiador, mas sim a data em que a embargante/apelada tomou ciência do processo de cumprimento de sentença, sendo aqui aplicável a teoria da “actio nata”.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - LIBERAÇÃO DE VALOR PENHORADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA ENTREGA FUTURA DE CAFÉ - FIANÇA - OUTORGA UXÓRIA - DECADÊNCIA - AUSÊNCIA - TEORIA DA ACTIO NATA - INEFICÁCIA PARCIAL DA GARANTIA. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO ASSENTIU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Com a revogação da penhora sobre os ativos do apelante após a sentença, deve ser reconhecida a perda de objeto em relação ao pedido de liberação dos valores constritos. -
O prazo decadencial do art. 1.649 do CC somente tem início a partir do conhecimento do fato diante da teoria da actio nata
. – [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0115.12.001418-4/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2019, publicação da súmula em 28/05/2019).

Pelo exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito.

É como voto.

V
) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre aos embargados/apelantes.

Isso porque, verifica-se que a alegada nulidade da fiança, funda-se na falta de assinatura da ora embargante/apelada, consorte do fiador/executado.

Ora, é cediço que a falta de assinatura de um dos cônjuges pode invalidar o termo de fiança.

Nesse sentido, aponta a Súmula de nº 332 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 332:
"
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
"
.

Contudo, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação irrestrita da aludida Súmula, reservando-a, para os casos, em que o fiador deixa claro para o credor a própria condição de casado.

Em outras palavras, tem-se que a nulidade da fiança depende da demonstração da boa ou da má-fé do fiador.

Na hipótese, não visualizo a omissão do fiador quando da celebração do negócio jurídico, porquanto, uma peculiaridade existente no acervo probatório demonstra a ciência do credor quanto ao estado civil do fiador.

É que, infere-se que o “de cujus” qualificou-se como “casado” no contrato de compromisso de compra e venda em que prestou fiança, conforme consta expressamente na Cláusula 9ª (ID 162799680 - Pág. 20 – fls. 100).

Assim, sendo evidente aos credores a informação do estado civil do fiador, não há outra solução, senão a de considerar nula a fiança prestada, porquanto, cabia aos credores/exequentes maior cautela no momento da celebração da fiança, exigindo a expressa anuência da esposa do fiador, ora embargante/apelada.

A
contrario sensu
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE PARCIAL DA GARANTIA. DECLARAÇÃO INCORRETA DO ESTADO CIVIL DE SOLTEIRO. SÚMULA Nº 332/STJ AFASTADA. MEAÇÃO PRESERVADA. 1. Se o conteúdo normativo do dispositivo apontado no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula nº 282/STF. 2.
A regra de nulidade integral da fiança prestada pelo cônjuge sem a outorga do outro cônjuge
não incide no caso de informação inverídica quanto ao estado civil
. Meação preservada na origem. Precedente. 3. Aplica-se a Súmula n° 83 do Superior Tribunal de Justiça quando o recurso especial tiver fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1459299/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE. FIANÇA SEM AUTORIZAÇÃO MARITAL. PRESTAÇÃO PELA MULHER DECLARANDO ESTADO DE SOLTEIRA. BOA FÉ OBJETIVA EM PROL DO CREDOR. IMPROVIMENTO. 1.- Alegada violação do art. 535 do Cód. de Proc. Civil inexistente. 2.- A regra de nulidade integral da fiança prestada pelo cônjuge sem outorga do outro cônjuge
não incide no caso de informação inverídica por este de estado de solteira, assinando, no caso, a fiadora, mulher casada, com omissão do nome do marido
. 3.-
A boa-fé objetiva que preside os negócios jurídicos (CC/2002, art. 113) e a vedação de interpretação que prestigie a malícia nas declarações de vontade na prática de atos jurídicos (CC/2002, art. 180) vem em detrimento de quem preste fiança com inserção de dados inverídicos no documento
. 4.- Quadro fático fixado pelo Tribunal de origem e inalterável no âmbito da competência desta Corte, que vem em prol do reconhecimento da inveracidade e da malícia na prestação da fiança (Súmula 7/STJ). 5.- Inocorrência de ofensa à Súmula 332/STJ, validade da fiança, no tocante à fiadora, a comprometer-lhe a meação, sem atingir, contudo, a meação do marido. 6.- Recurso Especial improvido.
(REsp 1328235/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 28/06/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM VIRTUDE DE AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Nos termos do artigo 1.647 do Código Civil, exceto no regime de bens da separação absoluta, é obrigatória a autorização conjugal para a concessão da fiança por um dos cônjuges. 1.1. Nesse contexto normativo, sobreveio a Súmula 332/STJ no sentido de que "a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia". 1.2.
Nada obstante, em respeito à cláusula geral da boa-fé objetiva, a jurisprudência desta Corte tem mitigado a incidência da regra de nulidade integral da fiança
nos casos em que o fiador omite ou presta informação inverídica sobre seu estado civil
.
Em tais hipóteses, a meação do cônjuge, cuja autorização não foi concedida/demonstrada, deverá ser preservada
. 1.3. Hipótese em que o Tribunal de origem prestigiou a boa-fé do locador, ante a informação errônea do fiador a respeito de seu estado civil, o que ensejou a anulação apenas parcial da fiança prestada sem outorga conjugal, resguardada a meação da esposa. 1.4. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido
. (STJ - REsp: 1507413 SP 2014/0340714-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 09/06/2015).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DE CÔNJUGE DO FIADOR PARA ARGUIR A NULIDADE DA FIANÇA POR FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. PRELIMINAR AFASTADA. GARANTIA PRESTADA SEM ANUÊNCIA DA ESPOSA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. O cônjuge de fiador tem legitimidade para alegar a nulidade da fiança prestada sem a sua anuência, mesmo em sede de exceção de pré-executividade, por força do disposto no artigo 1.650 do Código Civil.
A falta de consentimento da esposa em fiança prestada pelo marido acarreta a nulidade absoluta da garantia
. (TJSC, Apelação Cível n. 2006.014263-6, de Criciúma, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 17-09-2009).

Logo, por não configurar a conduta desleal e irregular do fiador, deve ser declarada nula a fiança prestada.

Até porque, como bem pontuou a sentenciante, não há como prevalecer a única tese defensiva de mérito de não ser necessária a outorga uxória à fiança por supostamente ter a embargante/apelada plena ciência da existência do negócio, uma vez que ausente a sua assinatura no contrato como fiadora, que se trata de requisito essencial de validade.

Ora, a fiança deve ser ainda expressa e escrita, sendo sua interpretação restrita.

Ou seja, não cabe discussão acerca da ciência ou não da embargante/apelante acerca da existência do contrato, de modo que a anulação pretendida atinge, por inteiro, a fiança prestada pelo marido sem outorga uxória, invalidando-a totalmente.

Apenas para registro:

LOCAÇÃO. FIANÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a fiança prestada por um dos cônjuges sem outorga uxória é nula de pleno direito, alcançando, inclusive, a meação do outro cônjuge
. 2. Precedentes. 3. Recurso conhecido.
(REsp n. 329.037/SP, relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 18/12/2002, DJ de 22/9/2003, p. 395.)

Assim, sem que tenham os apelantes conseguido infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023